Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702080-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VITORIA CRISTINA BARROS BISPO DECISÃO A decisão questionada por meio do presente Agravo de Instrumento foi parcialmente revogada, conforme decisão de ID 217308695 dos autos de no 0760797-41.2024.8.07.0016, oportunidade em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do município de Santo Antônio do Descoberto e do Estado de Goiás, reformulando o entendimento anterior. Com a revogação parcial da decisão e o reconhecimento da ilegitimidade da parte, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora